Tribunal: TJES
Processo: 5014068-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014068-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GISLAINE SHEILLA ROSA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI CONSTATADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA VIA ESTRITA DO HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há notícias nos autos de que nulidades suscitadas neste
writ
relativas à suposta violação de domicílio e à quebra da cadeia de custódia, tenham sido analisadas pela autoridade apontada como coator, o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A narrativa apresentada pelos policiais, cujas declarações gozam de fé pública, são suficientes para a caracterização do
fumus comissi delicti,
sendo impossível o aprofundamento na avaliação da prova para análise do mérito da ação penal originária na via estreita do
habeas corpus.

3. A prisão preventiva da paciente é imperiosa não somente pela gravidade concreta do crime acima narrada, mas também em razão dos registros criminais que ostenta e das ações penais a que responde, tendo sido inclusive condenada defenitivamente, como mencionado pela autoridade apontada como coatora, circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis
.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GISLAINE SHEILLA ROSA DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA, que, nos autos do inquérito policial nº. 0000752-78.2023.8.08.0062, vem mantendo a prisão preventiva da paciente, investigada pela prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que não há
fumus comissi delicti,
diante da inexistência de testemunhas presenciais do fato, e argumenta que, quando da ação policial, houve violação de domicílio, razão pela qual aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda argumenta que houve quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de acondicionamento adequado de entorpecentes apreendidos. Requer, assim, seja concedida a ordem, para colocar a paciente em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva, se for o caso, por cautelares diversas.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GISLAINE SHEILLA ROSA DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA, que, nos autos do inquérito policial nº. 0000752-78.2023.8.08.0062, vem mantendo a prisão preventiva da paciente, investigada pela prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que não há
fumus comissi delicti,
diante da inexistência de testemunhas presenciais do fato, e argumenta que, quando da ação policial, houve violação de domicílio, razão pela qual aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda argumenta que houve quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de acondicionamento adequado de entorpecentes apreendidos. Requer, assim, seja concedida a ordem, para colocar a paciente em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva, se for o caso, por cautelares diversas.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, não há notícias nos autos de que nulidades suscitadas neste
writ
relativas à suposta violação de domicílio e à quebra da cadeia de custódia,
tenham sido analisadas
pela autoridade apontada como coator,
o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no HC n. 838.179/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.

Já em relação ao
fumus comissi delicti,
melhor sorte não assiste ao impetrante, uma vez que, das peças informativas, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais, é possível inferir que a paciente, junto ao co-investigado e a terceiros não identificados, foi vista realizando a venda de entorpecentes para dois usuários, oportunidade em que fora flagrada, perseguida e alcançada pelos agentes públicos, que localizaram drogas (
crack
) e dinheiro em espécie com a paciente e seu comparsa.

Em seguida, ainda de acordo com os agentes públicos, após informações recebidas da co-investigada, dirigiram-se à sua residência e se depararam com as portas e janelas abertas e, no interior, com uma adolescente revirando o imóvel, retirando do fogão uma sacola com entorpecentes e embalagens, tendo sido recolhidas sete pedras pequenas de
crack e
R$ 874,00 em espécie.

Entendo que a narrativa apresentada pelos policiais, cujas declarações gozam de fé pública, são suficientes para a caracterização do
fumus comissi delicti,
sendo impossível o aprofundamento na avaliação da prova para análise do mérito da ação penal originária na via estreita do
habeas corpus.

Em relação aos demais requisitos da prisão preventiva, embora não tenham sido impugnados pelo impetrante, constato que se fazem presentes.

A prisão preventiva da paciente é imperiosa não somente pela gravidade concreta do crime acima narrada, mas também em razão dos registros criminais que ostenta e das ações penais a que responde, tendo sido inclusive condenada defenitivamente, como mencionado pela autoridade apontada como coatora, circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis
.

Recordo, neste ponto, que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Dessa feita, presentes os requisitos da preventiva, não há como substituí-la por cautelares diversas.

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.